Tribunal: TJBA
Processo: 8003758-12.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003758-12.2024.8.05.0124

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: HERCULES NICOLAU DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI Nº 11.343/2006). REPERCUSSÃO GERAL TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), visando reformar decisão que negara seguimento a recurso extraordinário em razão do Tema 660 da repercussão geral do STF.

O acórdão recorrido manteve a condenação em 1ª e 2ª instâncias, afastando a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por constatação de vínculo do réu com organização criminosa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa configuram ofensa direta à Constituição Federal, apta a viabilizar o recurso extraordinário; e (ii) se a decisão que afastou a minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contraria a jurisprudência do STF.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF, consolidada no
Tema 660 da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013)
, reconhece inexistir repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando a análise pressupõe interpretação de normas infraconstitucionais.

O acórdão recorrido decidiu com base na legislação infraconstitucional, ao afastar a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da comprovação de dedicação do réu à atividade criminosa e sua vinculação a facção.

Inexistente questão constitucional direta, aplica-se a orientação do STF quanto à inadmissibilidade de recurso extraordinário em hipóteses de ofensa meramente reflexa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A discussão acerca da aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 constitui matéria infraconstitucional, não caracterizando ofensa direta à Constituição Federal. 2. O Tema 660 da repercussão geral do STF impede a admissão de recurso extraordinário quando a alegada violação constitucional depende de análise prévia de legislação infraconstitucional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, j. 06.06.2013; STF, RE 1.239.596 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 20.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no processo de nº 8003758-12.2024.8.05.0124, em que figuram como agravante, HÉRCULES NICOLAU SILVA, tendo como agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em nEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

2º Vice-Presidente - Relator

Procurador
(a)
de Justiça